Tribunal: TJES
Processo: 5009028-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009028-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CACIANE AGNA DA SILVA

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO FEREGUETTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E RENDA COMPROMETIDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco – ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação de oposição ajuizada. A recorrente alega impossibilidade de arcar com as custas processuais devido à sua renda limitada e compromissos financeiros essenciais, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios das despesas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem a prévia intimação da parte para comprovação de sua hipossuficiência econômica; e (ii) determinar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura a gratuidade de justiça às pessoas que comprovem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova em contrário.

A jurisprudência consolidada determina que o juiz não pode indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem oportunizar à parte a comprovação de sua condição financeira, sob pena de nulidade da decisão.

No caso em tela, a agravante apresentou documentos que comprovam renda mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e despesas essenciais elevadas, como custos com educação, alimentação, moradia e outros gastos necessários ao sustento familiar.

Não há nos autos quaisquer elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência econômica, sendo evidente que a recorrente preenche os requisitos para a obtenção do benefício da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98 do CPC/2015.

O indeferimento da gratuidade de justiça sem a devida análise da comprovação documental viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.

O magistrado não pode indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem antes intimar a parte para comprovar sua condição financeira, sob pena de nulidade da decisão.

A gratuidade de justiça deve ser concedida quando a parte demonstra que as despesas processuais comprometem o sustento digno de sua família, não havendo elementos que infirmem sua condição de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Caciane Agna da Silva

contra a decisão (id 8976111) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES que, na ação de oposição ajuizada por
Marcos Antônio Feregueti
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida.

Em suas razões recursais (id 8975543), sustenta a recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que:
(i)
a renda familiar está totalmente comprometida com as despesas de água, luz, alimentação, remédios, educação dela e da filha, etc;
(ii)
não possui residência própria, mora atualmente com a mãe, é mantenedora do lar, a mesma contratou serviços educacionais, faz horas extras para manter o básico visando manter o sustento de sua família. Ademais, sustenta que o magistrado não pode indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça sem antes intimá-la para oportunizar a comprovação da miserabilidade econômica, razão pela qual a decisão objurgada é nula.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
o agravo de instrumento
interpost
o
e passo ao exame do mérito.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário”, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção juris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Partindo dessa premissa, na hipótese em apreço, o recorrente, além de ter instruído o feito com a declaração de hipossuficiência econômica, demonstra que aufere renda mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante se pode constatar nos Demonstrativos de Pagamento Mensal de 2023 e 2024 anexados a este recurso.

Além de possuir renda mensal não exorbitante, a agravante também instruiu o feito com documentos que evidenciam despesas mensais elevadas com estudo, o que, ao lado de seus demais gastos essenciais e vitais, indicam que a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência econômica não deve ser ilidida.

Nesse contexto, ao que tudo indica,
a agravante preenche os pressupostos necessários para a obtenção do benefício da justiça gratuita,
nos termos do art. 98 do CPC/2015, porquanto não me parece que pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento digno e de sua família, ou, até mesmo, prejudicar seus estudos.

Em arremate, é conveniente registrar que não há falar em nulidade da decisão objurgada, porquanto o magistrado somente está obrigado a intimar a parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, quando indefere o pleito de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade. É dizer, presentes elementos suficientes para a sua convicção no sentido contrário – isto é, pela plena capacidade financeira da parte – não há falar em aplicação do referido dispositivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
Conforme já decidido por esta Corte, ‘a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça’ (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023).
”
(AgInt no AREsp n. 1.949.015/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024, STJ) e que
“
O pedido de gratuidade de justiça poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Contudo, se não houver elementos nos autos para se aferir a hipossuficiência do recorrente, deve-lhe ser concedido prazo para a comprovação da necessidade do benefício
.”
(AgInt no AREsp n. 2.420.295/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024, STJ).

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir à parte recorrente a gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.